Tribunal: TJBA
Processo: 8021120-13.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8021120-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MASSA FALIDA DE SHOP GRUPO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

RECORRIDO: MASSA FALIDA DE SHOP GRUPO LTDA

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

E
menta:
Direito Tributário. Remessa necessária em mandado de segurança. Cobrança de DIFAL/ICMS e adicional do FECP. Inconstitucionalidade da exação antes da edição da LC 190/2022. Ação ajuizada em 24/02/2021. Inaplicabilidade da modulação do Tema 1.093/STF. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência do DIFAL/ICMS e do adicional ao FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, reconhecendo o direito da
I
mpetrante de não recolher os tributos
até
até 05/04/2022
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

i) saber se é constitucional a cobrança do DIFAL/ICMS e do adicional do FECP nas operações interestaduais antes da edição da Lei Complementar n.º 190/2022; e
ii) saber se a presente demanda, ajuizada em 24/02/2021, está sujeita à modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema 1.093.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), fixou a tese de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar.
4. Foram modulados os efeitos da decisão, ressalvadas as ações ajuizadas até
a data do julgamento
.
5. A presente ação foi proposta em 24/02/2021, motivo pelo qual não incide a modulação de efeitos.
6. A edição da LC 190/2022 atrai a observância apenas da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 (Tema 1.094).

IV. Dispositivo

7. Remessa necessária a que se nega provimento. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO À

REMESSA NECESSÁRIA
.